Tribunal: CARF
Processo: 11707.001109/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.001109/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.549 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
MARCIO MARTINS TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO BRUTO. IMPOSTO RETIDO.
O imposto de renda retido na fonte é parte integrante do rendimento bruto, não
sendo passível de dedução da base de cálculo do imposto, mas de compensação
com o imposto devido no cálculo do ajuste anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.001109/2010-11
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.549 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.001109/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2008, ano-
calendário 2007, para a exigência de R$ 3.461,26 de imposto suplementar, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais correspondentes, em face da constatação de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 12.586,42, conforme, segundo relata a fiscalização,
documentos apresentados.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 08/10/2010 (fls. 22/23 e 27), sexta-feira,
o interessado apresentou, tempestivamente, em 09/11/2010, impugnação (fls. 03/05),
instruída com documentos (fls. 06/19), na qual, em síntese, alega haver recebido, em
decorrência da ação trabalhista, a importância de R$ 34.359,74, além do recolhimento
de imposto de renda de R$ 6.721,80, tendo efetuado o pagamento de honorários
advocatício e de economista/contador de R$ 16.524,69; com base em tais valores,
reputa estar incorreta a omissão apurada, de R$ 12.586,42, defendendo ser, após
deduzido o valor já declarado, de R$ 5.864,62, que corresponderia ao imposto
suplementar de R$ 1.612,77, razão pela qual requer a improcedência parcial do
lançamento.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a exigência correspondente à parcela da infração não
contestada expressamente.
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO BRUTO. IMPOSTO RETIDO.
O imposto de renda retido na fonte é parte integrante do rendimento bruto, não sendo
passível de dedução da base de cálculo do imposto, mas de compensação com o imposto
devido no cálculo do ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o cálculo efetuado para o lançamento desconsidera a
existência de verbas isentas e não tributáveis recebidas pelo recorrente, tratando-as
indistintamente como receita tributável.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.549 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.001109/2010-11

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 12.586,42.
A respeito da irresignação do recorrente, que argumenta que a decisão recorrida
desconsidera a natureza das verbas, não há reparos a fazer na decisão de primeira instância que
analisou corretamente. A este respeito, destaco os seguintes trechos do acórdão de Impugnação,
que adoto como razão de decidir:

Embora o impugnante aparente caracterizar a divergência como uma questão
meramente matemática, constata-se que o cálculo apresentado, à fl. 03, que pretende
demonstrar que a omissão seria de apenas R$ 5.864,62, não levou em conta o imposto
de renda retido na fonte, que também é parcela integrante dos rendimentos auferidos.
Esclareça-se que a parcela líquida recebida não delimita em si própria a totalidade do
rendimento auferido pelo contribuinte, posto que a retenção na fonte de valores, seja a
título de imposto de renda ou sob outra designação, não altera a natureza do rendimento
bruto sobre o qual foi calculada.
[...]
No caso, o interessado reconhece que recebeu o valor líquido de R$ 34.359,74,
conforme Alvará Judicial no 0969/07, à fl. 11; além disso, houve a liberação do valor
correspondente ao imposto de retido na fonte por meio de outro alvará (no 0968/07), à
fl. 12, no valor de R$ 6.721,80, que o contribuinte já havia compensado no ajuste anual
(fl. 34). O rendimento bruto, portanto, foi de R$ 41.081,54.
Considerando os honorários indicados no recibo de fl. 14, compostos de duas parcelas
de advogados (R$ 12.327,65 e R$ 2.054,61) e uma de economista/contador (R$
2.054,61), que totalizam R$ 16.433,87, salientando-se que não há previsão legal para a
dedução da taxa bancária correspondente à CPMF, além dos valores já declarados (R$
11.970,43, à fl. 34), apura-se a omissão de R$ 12.674,24 [...].

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.549 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.001109/2010-11

Fl. 75
DF CARF MF
Original